Tribunal: STF
Processo: HC 221946
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 777.271/GO, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 09).



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva, por ausência de adequada fundamentação. 



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HCs 79.238/RS e 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000). 



    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece reproche. 



    3. Nada obstante, no caso dos autos, denota-se a existência de ilegalidade aferível de pronto. 



    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    3.2. No caso específico, conquanto o MP local tenha anuído com o pleito de liberdade provisória formulada pelo ora paciente em 1° grau de jurisdição, a pretensão foi rechaçada pelo Juízo a quo nos seguintes termos (eDOC 8):



    “Verifica-se que o Requerente foi autuado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.



    Primeiramente, cumpre salientar que não há nulidade processual por ilegalidades ocorridas na prisão em flagrante do autuado, isso porque a verificação da conformidade da autuação já foi observada em audiência de custódia, realizada por este juízo, oportunidade em que foi homologado o auto de prisão em flagrante e mantida a prisão do autuado, conforme se nota da decisão de evento nº. 16 dos (autos n. 5538798-34 principais em apenso).



    Prosseguindo, nos termos do artigo 324, inciso IV, do Código de Processo Penal, não será arbitrada fiança, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. O mesmo raciocínio se faz para qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, constante do art. 313, do aludido Estatuto Processual Penal.



    Também, o artigo 312, do citado Código Processual, autoriza a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A materialidade do crime e os indícios da autoria estão positivados nos autos principais, conforme já verificado na decisão que converteu a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva (evento nº. 16 dos autos principais).



    Destaca-se que em que pese o acusado possuir residência fixa, trabalho lícito e dois filhos menores, o crime praticado por MARCELO NOGUEIRA DA SILVA é de extrema gravidade e, em regra, leva à prática de diversos outros delitos. Ainda, importante considerar que o acusado trazia consigo e tinha em depósito mais de 05 (cinco) quilos de maconha (autos n. 5538798-34 principais em apenso).



    Embora o requerente seja tecnicamente primário, responde a outro processo criminal, pelo crime de porte de arma e munição (autos n. 0144386- 33.2018.8.09.0175), o que evidencia a habitualidade delitiva, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da custódia cautelar. Dessa forma, tal situação demonstra ser o autuado um indivíduo que reitera nas práticas delituosas, restando evidente que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes.



    Assim, considero que a liberdade ora pleiteada se mostra inoportuna, não existindo elementos seguros de que o mesmo em liberdade não volte a delinquir, fazendo novas vítimas, mesmo que indiretamente, razão pela qual a segregação cautelar afigura-se imprescindível para a garantia da tranquilidade e da paz social.



    (...)



    Finalmente, tenho que não foram apresentados fatos novos, após a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, que pudessem alterar a situação processual do requerente, de modo que não assiste razão o Ministério Público quando observa que o requerente deve permanecer em liberdade.



    Diante do exposto, rejeitando o parecer ministerial, considerando que a liberdade do requerente revela perigo para manutenção da Ordem Pública, asseverando ainda que o enclausuramento é conveniente ao regular andamento do processo, e à futura aplicação da lei penal, bem como verificado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva e, em consequência, determino que o requerente MARCELO NOGUEIRA DA SILVA permaneça onde se encontra, ou seja, preso.”



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal centra-se, principalmente, em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado (tráfico de drogas), mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do paciente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal. 



    Não se indica ali de que maneira e em qual extensão a ordem pública encontra-se ameaçada. Não há ponderação acerca da imprescindibilidade de sua segregação à luz das particularidades do caso concreto, asseverando que o instrumento acautelador é necessário porque “em que pese o acusado possuir residência fixa, trabalho lícito e dois filhos menores, o crime praticado por MARCELO NOGUEIRA DA SILVA é de extrema gravidade e, em regra, leva à prática de diversos outros delitos”



    Os demais argumentos utilizados no decisum, relacionados à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, bem como à anterior condenação, são, na mesma medida, inservíveis ao exame de cautelaridade e imprescindibilidade da medida excepcional que ora se propõe. 



    Importa ressaltar que diversamente do que aduz o Juízo a quo, a mera menção à quantidade de droga apreendida não conduz à automática conclusão acerca da necessidade de resguardo à ordem pública, e tampouco elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    Efetivamente, mesmo que presentes indícios de traficância, tal circunstância não basta para a imposição da prisão preventiva, entendida como ultima ratio.



    A prevalecer tal compreensão, todos os acusados flagrados praticando tráfico de drogas deveriam responder presos à correlata ação penal, entendimento que foi enfaticamente repelido por essa Suprema Corte, no julgamento do HC 104.339 (relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 6.12.2012), no qual se declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão liberdade provisória contida no art. 44 da Lei 11.343/2006, e se asseverou a necessidade de fundamentação individualizada para decretação de custódia preventiva, mesmo em se tratando do crime de tráfico de drogas.



    Na oportunidade, consolidou-se o entendimento de que a prisão cautelar deve ser embasada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e em elementos concretos do caso. A título elucidativo, transcrevo trecho do voto do relator:



      “Tenho para mim que essa vedação apriorística de concessão de liberdade provisória (Lei n. 11.343/2006, art. 44) é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. É que a Lei de Drogas, ao afastar a concessão da liberdade provisória de forma apriorística e genérica, retira do juiz competente a oportunidade de, no caso concreto, analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar, em inequívoca antecipação de pena, indo de encontro a diversos dispositivos constitucionais.



      A previsão constitucional de que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável (art. 5º, XLIII) não traduz dizer que seja insuscetível de liberdade provisória, pois conflitaria com o inciso LXVI do mesmo dispositivo, que estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.”



    Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78.013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998).



    Por fim, em que pese a menção a suposto crime anteriormente praticado pelo ora paciente, em 2018 (porte de arma e munição), ao que tudo indica, o paciente não é reincidente nem portador de maus antecedentes. Com efeito, em caso de condenação, eventuais ação penal em curso, à luz do princípio da presunção da inocência, não poderá ser considerada como motivo idôneo para qualificá-lo como agente dedicado a atividade criminosa.



    Assim, considerando a primariedade, os bons antecedentes, bem como a ausência de especial periculosidade do fato em apuração, a prisão cautelar, no atual contexto, revela-se desproporcional.



    Por fim, consigno que a cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). Contudo, no caso dos autos, o decreto preventivo não explicita as razões pelas quais medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes (art. 310, II, CPP), conforme inclusive bem esclareceu o MP atuante em 1° grau de jurisdição. 



    Diante do exposto, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura do paciente, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, ademais, ao TJGO e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente